Tribunal: TJDFT
Processo: 0753345-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0753345-67.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARMELITA MARIA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Vistos etc. Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CARMELITA MARIA DA SILVA contra decisão proferida pelo MM.a Juíza da 20a Vara Cível de Brasília que, em 18/12/2020, nos autos do processo 0740887-15.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão de retenção de proventos em conta-corrente que excedam o limite de 30% (trinta por cento) a partir do próximo pagamento, previsto para 5/1/2021. Narra ter contraído empréstimos com previsão de desconto em conta-corrente, mas alega que a instituição agravada deixou de respeitar a margem consignável. Argumenta que os vencimentos de servidor público são impenhoráveis e que a não observância do limite é penhora indireta. Acrescenta que os contratos de empréstimo são de adesão, com cláusulas abusivas e unilaterais. Requer a antecipação de tutela para o estorno dos valores retidos acima da margem de 30% (trinta por cento). É o relatório. Não vislumbro a fumaça do bom direito e o perigo na demora aventados. A Magistrada assim decidiu: Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, observa-se que o campo de margem consignável de 30% consta 0,00 nos contracheques da autora (ID 79491951). No entanto, há diversos empréstimos contraídos com instituições financeiras distintas, não restando comprovado que o empréstimo contraído junto ao réu foi o responsável pela limitação da margem consignável. Da mesma forma, os extratos bancários não são suficientes para demonstrar que os descontos que extrapolam 30% de seus rendimentos estão sendo realizados pelo réu, considerando os empréstimos junto às demais instituições financeiras, sendo certo que não há ilegalidade na previsão dos descontos diretamente na conta corrente da contratante. Veja-se: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NO RECURSO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. INAPLICÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a juntada de documentos antigos em sede recursal quando não demonstrada à existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados. 2. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão impugnada, à probabilidade do direito invocado e à reversibilidade da decisão. 2.1 No caso, não foram restaram preenchidos os requisitos para a antecipação da tutela. Agravo Interno conhecido e não provido. 3 "A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que é lícito o desconto de empréstimos celebrados com cláusula de desconto em conta corrente, hipótese distinta do desconto em folha de pagamento ou da conta-salário, cujo regramento sequer permite descontos facultativos ou a entrega de talão de cheques". (AgInt no AREsp 762.049/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019) 4. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte apenas exerceu o seu direito de ação, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. (Acórdão 1265375, 07032962220208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Dessa forma, em sede de cognição sumária, inviável a concessão da tutela de urgência pela ausência dos requisitos legais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) (Autos 0740887-15.2020.8.07.0001, ID 80196507) Os autos originais estão parcamente instruídos. Conforme indicado pela MM.a Juíza, os documentos acostados não demonstram qualquer ilegalidade, sequer que “o empréstimo contraído junto ao réu foi o responsável pela limitação da margem consignável”. Os contracheques da agravante distinguem descontos de 15 (quinze) empréstimos, obtidos de 7 (sete) instituições financeiras diferentes (ID 79491951). Na estreita cognição da via eleita, verifica-se que foram sucessivos os empréstimos. A garantia de pagamento da instituição financeira é justamente o desconto automático. A cada empréstimo efetuado, a agravante foi previamente informada dos valores a pagar e das taxas aplicadas. Cabia-lhe melhor administração dos gastos, equilíbrio entre os ganhos e as despesas. Não se trata de penhora de valores e, portanto, inaplicável o artigo 833, inciso IV, do CPC/2015. A proteção do salário, nos termos do artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal, não significa que avenças licitamente contraídas possam obstar garantia do banco para recuperar o crédito que pôs à disposição da agravante. Somente a retenção dolosa configura ilícito e deve ser coibida pelo Judiciário. Igualmente o Código de Defesa do Consumidor não vem em seu socorro, pois, conforme os poucos documentos juntados, ao contratar e receber os numerários, declarou ter conhecimento das cláusulas e anuiu com a forma de devolver o que tomou emprestado. Igualmente as provas não demonstram, ao menos nesse momento, que a contraprestação contratual compromete a subsistência da agravante ou da sua família. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS DE MÚTUO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS. LIMITAÇÃO APLICÁVEL SOMENTE AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIBERDADE CONTRATUAL. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INFORTÚNIOS OU DE IMPREVISTOS. BOA-FÉ OBJETIVA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível unificação de contratos de mútuo com descontos em conta-corrente com avenças de empréstimos com desconto em folha de pagamento para fins de observância do limite de 30% (trinta por cento) previsto no artigo 45 da Lei Federal 8.112/1990. 1.2. São modalidades de contratações inconfundíveis, e somente a empréstimo consignado em folha se aplica limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do servidor. 2. Se o contratante, de modo livre e absolutamente consciente, contraiu, além dos empréstimos consignados em folha de pagamento que observam o limite de 30% (trinta por cento), outros empréstimos com desconto direto em conta-corrente, apesar de saber que, somados, poderiam comprometer a sua remuneração em patamar superior ao referido limite, não há como invocar, posteriormente, a regra de limitação de descontos em folha de pagamento para impor à instituição financeira a modificação da forma de cumprimento da obrigação pactuada. 3. No caso, conquanto o apelante alegue que "toda a aposentadoria do autor acaba sendo retida para quitar os mútuos financeiros.", não se constatam infortúnios ou fatos imprevisíveis que tenham levado o apelante a se endividar a tal ponto. 3.1 "1. A proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. 2. Merecem proteção estatal aqueles consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis não necessariamente negativos. 3. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial, a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver, pois, provavelmente, auferirá taxas de juros mais atrativas para assumir tal operação com o banco. 4. Não demonstrado infortúnio, fato imprevisível, tampouco vícios na realização do negócio jurídico, impõe-se o seu cumprimento. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1260350, 07092046020208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Frise-se, por fim, que o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado por todos os contratantes. No caso, não se afigura razoável ao apelante invocar regra de limitação de descontos, somando-se todas as dívidas, impondo aos credores modificação da forma de cumprimento da obrigação pactuada. Em outras palavras, não tem lugar alteração unilateral dos contratos firmados de modo a adequá-los às condições financeiras do autor/apelante, revelando verdadeira deslealdade ao originalmente pactuado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (AI 0725663-71.2019.8.07.0001, Registro do Acórdão Número: 1305126, Data de Julgamento: 25/11/2020, Órgão Julgador: 5a Turma Cível, Relatora: MARIA IVATÔNIA, Publicado no PJe : 28/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) Ausentes a prova do constrangimento ilegal e a fumaça do bom direito, a tutela não pode ser concedida. Indefiro o pedido. I. Brasília, 29 de dezembro de 2020 16:56:34. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista